Tribunal: TJBA
Processo: 8000612-57.2025.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000612-57.2025.8.05.0146 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: ISMAEL ALVES VIEIRA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT E § 4º DA LEI Nº 11.343/06). RECURSO MINISTERIAL. PEDIDO DE AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. PLEITO SUBSIDIÁRIO DE READEQUAÇÃO DA FRAÇÃO REDUTORA. ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS DO CASO EM TELA. GRAVIDADE DO DELITO. APREENSÃO DE COCAÍNA E MACONHA. REDIMENSIONAMENTO DA FRAÇÃO REDUTORA PARA O PATAMAR INTERMEDÁRIO (METADE). MANUTENÇÃO DO REGIME ABERTO PARA INICIAL CUMPRIMENTO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. 1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO irresignado com a sentença que condenou o réu, ora Recorrido, à pena definitiva de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, no regime inicial aberto, pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06. 2- A peça acusatória (ID. 103837035) narra, in verbis: “Consta do procedimento inquisitorial anexo, que no dia 26 de dezembro de 2024, às 15h:30min, na Rua Abraão Pai da Fé, 121, do Bairro Sol Nascente, Juazeiro-BA, Ismael Alves Vieira foi preso em flagrante por “trazer consigo e guardar” substâncias entorpecentes de naturezas diversas, no caso, cocaína e maconha, em desacordo com determinação legal regulamentar, conforme Laudo Preliminar constante do ID Num. 481288017 - Pág. 38 e Num. 481288017 - Pág. 41. Consta do procedimento inquisitivo que na data dos fatos, Policiais Militares na função legal de prevenção/repressão de delitos se depararam com um indivíduo na BA 210 dispensando uma sacola plástica no chão ao avistar a guarnição policial. Dos autos consta que, de imediato, a sacola foi recuperada pelos policiais, sendo constatado que em seu interior continha uma porção de sustâncias do tipo cocaína e três aparelhos celulares, sendo que na capa de um dos aparelhos na qual seria o seu, continha o valor de R$182,00 (cento e oitenta e dois reais). Depreende-se do inquérito policial ademais que na ocasião, os Policiais indagaram sobre o destino do suspeito, este respondeu que iria fazer a entrega da substância referida acima, relatando ainda a existência de mais entorpecentes em sua residência, para onde levou os policiais, sendo que, no local, sua genitora autorizou que a equipe de policiais adentrasse ao imóvel e fizesse uma averiguação, sendo encontrado no quarto de Ismael, uma sacola plástica, contendo erva seca, supostamente, maconha e duas balanças pequenas de precisão. Diante disto, foi dada voz de prisão ao flagranteado Ismael Alves Vieira e diante dos fatos, o mesmo foi conduzido para prestar depoimento na Delegacia local. Em seu interrogatório, o Denunciado negou os fatos. A natureza da droga apreendida foi confirmada pelo laudo provisório de ID Num. 481288017 - Pág. 38 e ID Num. 481288017 - Pág. 41 que testou positivo para substância entorpecente do tipo Maconha e Cocaína. Consta, também, ao Num. 481288017 - Pág. 44 o laudo de exame de lesões corporais realizados no aculpado, evidenciando a ausência de lesão corporal visível. Restam, portanto, caracterizadas a autoria e materialidade de Ismael Alves Vieira pela prática do delito previsto no artigo 33, caput da Lei 11.343/06, (tráfico de drogas), o que autoriza a deflagração da presente ação penal.” 3- Inconformado com a sentença, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA apresentou recurso de apelação (ID. 101820591), com razões, requerendo o afastamento da causa de diminuição prevista no art. § 4º, do art. 33, da Lei 11.343/2006. Para tanto, alega que “A decisão recorrida, ao reconhecer a prática do crime de tráfico, incorreu em manifesto erro técnico-jurídico ao proceder à aplicação da causa de diminuição de pena prevista no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006, resultando em uma pena privativa de liberdade irrisória e descolada da realidade fática e do grau de envolvimento do apelado com a criminalidade organizada, mormente aquela decorrente da narcotraficância.” Afirma, ainda, que “No caso específico do apelado ISMAEL ALVES VIEIRA, o conjunto do arcabouço probatório demonstra, de forma inequívoca, que ele não se enquadra na figura do traficante ocasional, mas sim de indivíduo que faz do narcotráfico uma atividade rotineira e profissional, incompatível com a concessão do privilégio. Tal dedicação a atividades criminosas é inafastável, sendo comprovada por diversos elementos coligidos e analisados durante a instrução processual. Primeiramente, as circunstâncias da apreensão são por demais eloquentes: o apelado foi abordado após uma tentativa de fuga, dispensando uma sacola contendo porções de cocaína, substância de elevado potencial nocivo e destrutivo, e portando R$ 182,00 (cento e oitenta e dois reais) em espécie, dissimulados na capa do celular, montante este cuja origem lícita não restou comprovada e cuja perda foi decretada na própria sentença, sugerindo se tratar de produto da venda de entorpecentes. Outrossim, há elementos que comprovam que o réu se dedica a atividades criminosas (tráfico de drogas), considerando que o aculpado possui em seu desfavor outro processo pela prática de tráfico de entorpecentes, tipificado no art. 33, §4º, da Lei Nº 11.343/2006, Processo 8002920- 66.2025.8.05.0146.” Aduz, de outro plano, que “Subsidiariamente, apenas na remotíssima hipótese de ser mantida a aplicação da benesse prevista no parágrafo 4º, do artigo 33, que seja aplicada em sua fração mínima, qual seja de 1/6 (um sexto), dadas as circunstâncias desfavoráveis da dedicação criminosa e do modus operandi utilizado.” Como corolário, requer a readequação do regime prisional para o semiaberto, bem como o afastamento da substituição da reprimenda por penas restritivas de direitos. 4 - A fixação da fração da causa especial de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 não é automática, devendo o julgador considerar as circunstâncias concretas da conduta e o grau de envolvimento do agente na prática delitiva. Assim, embora reconhecida a incidência do denominado “tráfico privilegiado”, é plenamente possível a aplicação da minorante em patamar inferior ao máximo quando os elementos constantes dos autos revelam maior reprovabilidade da conduta. Neste prisma, consideradas as circunstâncias concretas do caso, quais sejam, a reiteração delitiva do réu, que responde a uma ação penal tombada sob o nº 8002920- 66.2025.8.05.0146, também pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, além da variedade da droga apreendida – cocaína e maconha -, há de se notar maior gravidade na forma de execução da conduta, não se revelando devida, concessa máxima vênia, a fração máxima adotada pelo juízo sentenciante para a incidência da causa especial de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06. A propósito, a jurisprudência tem reconhecido a legitimidade da fixação da minorante em patamar mais moderado quando presentes elementos que indiquem maior participação do agente na dinâmica do tráfico. Com tais aportes, depreende-se certa desproporção na fração adotada pelo juízo sentenciante, data vênia, para a incidência da minorante prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, razão pela qual deve ser acolhido, em parte, o pleito ministerial de afastamento do redutor, a fim de que seja mantida tal benesse, entretanto, fixada em fração intermediária (metade) para fins de redução da sanção corporal. Ademais, malgrado a readequação da fração redutora para o patamar intermediário (metade), vê-se que o regime prisional aberto deve ser preservado, em consonância com o teor do art. 33, §2º, alínea “c”, do CP, bem como mantida a substituição a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, em conformidade com o art. 44, do CP. 5- A d. Procuradoria de Justiça, no parecer subscrito pelo Dr. Daniel de Souza Oliveira Neto, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso ministerial, conforme ID. 105095291. 6- RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE PARA FIXAR A FRAÇÃO DA MINORANTE INSERTA NO ART. 33, §4º, DA LEI DE DROGAS, EM SEU PATAMAR INTERMEDIÁRIO DE 1⁄2 (METADE), MANTENDO-SE OS DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8000612-57.2025.8.05.0146, em que figuram como Apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e como Apelado ISMAEL ALVES VIEIRA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO conforme certidão de julgamento, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, . (data constante na certidão eletrônica de julgamento) DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI PRESIDENTE/RELATOR (assinado eletronicamente) ac17 .